Tribunal: CARF
Processo: 10680.914853/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.914853/2010-52
ACÓRDÃO
1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDOS NEGATIVOS DE CSLL.
DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO PODE SER
VALIDADO.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil só poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios se referido crédito for passível de
restituição ou de ressarcimento. O sujeito passivo poderia apresentar, na
vigência da IN 600/05, Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco
anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido
prazo.
CSLL. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. PRAZO. INÍCIO DE CONTAGEM
Até o advento da Lei 12.844/13 que alterou o art 6° da Lei 9.430/96, o
prazo para pleitear a restituição ou compensação do saldo negativo
apurado no ano calendário anterior iniciava-se na data do último dia de
prazo para entrega da declaração de rendimento. Após o início deste prazo
o contribuinte tinha cinco anos para compensar ou pedir restituição do
saldo negativo apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário a fim de homologar os PER/DCOMP n.os 21085.08415.310310.1.3.03-6006 e
16913.02061.130410.13.03-500, até o limite do direito creditório reconhecido, tendo a
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914853/2010-52
2
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça acompanhado o Relator integralmente, os
Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda, Rafael Zedral e Alessandro Bruno Macêdo Pinto
acompanhado pelas conclusões, e o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone divergido, negando
provimento. Nos termos do artigo 114, § 9o, do RICARF vigente, designado para redigir o voto
vencedor expondo as conclusões da maioria vencedora, o Conselheiro Alexandre Iabudri Catunda.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabudri Catunda – Relador Designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de Declarações de Compensação – PER/DCOMP nos
21085.08415.310310.1.3.03-6006 e 16913.02061.130410.1.3.03-5007 (fls. 148 a 155), por meio
das quais a contribuinte requereu a compensação de débitos próprios com créditos apurados no
ano-calendário de 2004 relativamente a saldo negativo de CSLL, no montante de R$ 445.445,49,
consoante a PER/DCOMP n.o 0256.72442.221107.1.7.03-9359 (fls. 137 a 147).
A Recorrente argumenta que o sujeito passivo pode apresentar Declaração de
Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo.
Conforme o Despacho Decisório (fl. 441), a compensação declarada nas
PER/DCOMP n.os 21085.08415.310310.1.3.03-6006 e 16913.02061.130410.1.3.03-5007 não foi
homologada, tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido para compensar os débitos
informados pelo sujeito passivo naquelas declarações, insuficiência esta evidenciada segundo os
seguintes demonstrativos (expresso em reais):
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914853/2010-52
3

A contribuinte presentou a manifestação de inconformidade colacionada às fls. 2 a
6 juntou os documentos de fls. 7 a 136, alegando que os débitos objeto das compensações
declaradas apresentam o seguinte detalhamento:
(i) PER/DCOMP n.o 21085.08415.310310.1.3.03-6006, pelo qual a impugnante
pretendeu compensar o valor total de R$ 230.014,00, sendo R$ 190.000,00 a título de CSLL (código
2484), R$ 36.933,00 a título de multa e R$ 3.021,00 a título de juros;
ii) PER/DCOMP n.o 16913.02061.130410.13.03-5007, pelo qual a impugnante
pretendeu compensar o valor total de R$ 16.100,03, sendo R$ 13.159,00 a título de IRPJ (código
2362), R$ 2.631,80 a título de multa e R$ 309,23 a título de juros;
Aduziu que o valor total de R$ 258.336,98 (R$ 203.159,00 de principal + R$
40.631,80 de multa + R$ 14.546,18 de juros), corresponde à soma dos indigitados valores,
atualizada para 29/10/2010.
Relatou que, para não homologar as citadas compensações, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte alegou a insuficiência do crédito utilizado, equivalente a R$
445.445,49, e relativo ao saldo negativo de CSLL apurado pela impugnante em 2005 (ano-base
2004), mas que esse saldo negativo se encontra indiscutivelmente demonstrado no PER/DCOMP
n.o 00256.72442.221107.1.7.03-9359 e na DIPJ 2005 da impugnante, montando a quantia
suficiente para efetuar as compensações declaradas nas PER/DCOMP n.os
21085.08415.310310.1.3.03-6006 e 16913.02061.130410.13.03-5007.
Alegou que várias compensações foram feitas a partir do saldo negativo de R$
445.445,49, e todos esses procedimentos se encontram discriminados na planilha que junta ao
processo, planilha esta que leva em consideração todas as atualizações necessárias durante o
período pertinente, tanto dos débitos da impugnante, como do seu saldo negativo.
Sustentou não haver cometido qualquer exorbitância e que todos os PER/DCOMP
transmitidos a partir do saldo negativo em questão enquadraram-se no valor de R$ 445.445,49,
devidamente atualizado para cada um dos procedimentos de compensação.
Alegou que acostaria aos autos, antes do julgamento da presente Manifestação de
Inconformidade, cópias de todas os PER/DCOMP mencionados na planilha apresentada
juntamente com a presente manifestação, de molde que se possa aferir a regularidade dos
procedimentos compensatórios que foram levados a efeito.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914853/2010-52
4
Argumentou que o princípio da observância verdade material deve presidir a análise
do caso em questão, afigurando-se nula toda e qualquer decisão da esfera administrativa que
deixar de apreciar demonstrativos documentais que, relacionados à matéria em discussão, forem
apresentados pela contribuinte, pois é dever da autoridade administrativa atentar para todas as
provas e fatos de que tenha conhecimento. No ponto, colacionou excertos doutrinários
relacionados ao tema para concluir que a Autoridade Julgadora não pode se furtar à análise dos
elementos apresentados pela impugnante para formar a sua convicção, sob pena de proferir
decisão em descompasso com a melhor solução aplicável ao caso, conforme alega já ter sido
observado pelo extinto Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, fundamentando que
ocorreu decadência.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, argumentando que não houve decadência.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atendeu aos requisitos de admissibilidade, sendo, portanto,
recebido e conhecido.
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação – PER/DCOMP
nos 21085.08415.310310.1.3.03-6006 e 16913.02061.130410.1.3.03-5007 (fls. 148 a 155), por
meio das quais a Recorrente requereu a compensação de débitos próprios com créditos apurados
no ano-calendário de 2004 relativamente a saldo negativo de CSLL, no montante de R$
445.445,49, consoante a PER/DCOMP n.o 00256.72442.221107.1.7.03-9359 (fls. 137 a 147).
O debate refere-se a suposta ausência de créditos em face de eventual decadência
identificada, conforme decisão da DRJ abaixo transcrita.
No caso dos autos, de plano, se verifica o equívoco da requerente ao atribuir a não
homologação das compensações sob apreço a um pretenso desencontro entre os valores de
créditos e débitos envolvidos no procedimento compensatório.
É que o despacho decisório atacado contém a indicação do sítio na rede mundial de
computadores (internet) onde, aliás, a contribuinte pode encontrar todas as informações
complementares relativas à analise do crédito, identificação dos PER/DCOMP objeto da
análise, detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e
emissão de DARF.
Mais precisamente, consta do referido detalhamento que as indigitadas compensações
declaradas pela requerente não foram homologadas em virtude da decadência do direito de
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914853/2010-52
5
a contribuinte pleitear a restituição dos valores pagos ou retidos a título de tributo, nos
termo do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), conforme o
excerto abaixo reproduzido:
De acordo com a DRJ, as compensações declaradas pela Recorrente não foram
homologadas em virtude da decadência do direito de a contribuinte pleitear a restituição dos
valores pagos ou retidos a título de tributo, nos termos do art. 168 doCódigo Tributário Nacional -
CTN):

Veja-se que o valor original do crédito não utilizado no prazo legal abarca a soma dos
valores utilizados pela requerente nas declarações de compensação sob apreço e que
montou à quantia de R$ 147.763,42 (R$ 138.138,25 + R$ 9.625,17), conforme evidenciam os
excertos abaixo reproduzidos:

De fato, muito embora o valor integral do saldo negativo (crédito) disponível tenha sido
até confirmado pela autoridade administrativa a quo, fato é que tal crédito tem origem
na extinção de créditos tributários, quer por meio de retenção quer mediante o
pagamento antecipado do tributo, ocorrida ao longo do ano-calendário de 2004 (exercício
2005), ao passo que as declarações de compensação sob apreço (PER/DCOMP n.os
21085.08415.310310.1.3.03-6006
e
16913.02061.130410.13.03-5007)
só
foram
apresentadas pela requerente em 31/03/2010 (fl. 148) e 13/04/2010 (fl. 152), ou seja, só
depois de expirado o prazo legal previsto no inciso I do art. 168, combinado com o inciso I
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914853/2010-52
6
do art. 165, ambos do CTN, e consoante a interpretação contida no art. 3o da Lei
Complementar n.o 118, de 2005, que estabelecem in litteris:
CTN
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Lei Complementar n.o 118, de 2005
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei. (grifei).
Assinale-se, no ponto, que a legislação tributária é clara no sentido de que o sujeito passivo
que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil só poderá utilizá-lo na compensação de débitos no art. 74 da Lei
n.o 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n.o 10.637, de 2002, que determina ipsis
verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(grifei).
Em face do exposto, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade.
Portanto, as compensações declaradas pela Recorrente não foram homologadas em
virtude de as decisões anteriores entenderem que ocorreu decadência do direito de a contribuinte
pleitear a restituição dos valores pagos ou retidos a título de tributo, nos termos do art. 168 da do
Código Tributário Nacional - CTN.
A Recorrente alega que não ocorreu decadência. Afirma que a própria Instrução
Normativa 600/05 permitia a compensação apurada há mais de 5 anos, desde que tivessem sido
objeto de PER/COMP anterior.
A DRJ fundamentou que o crédito em questão teria origem na extinção de créditos
tributários ocorrida ao longo do ano-calendário de 2004 (exercício 2005), ao passo que as
declarações de compensação em apreço (PER/DCOMP n.os 21085.08415.310310.1.3.03-6006 e
16913.02061.130410.13.03-5007) só foram apresentadas pela requerente em 31/03/2010 (fl. 148)
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914853/2010-52
7
e 13/04/2010 (fl. 152), ou seja, só depois de expirado o prazo legal previsto no inciso I do art. 168,
combinado com o inciso I do art. 165.
Todavia, a Recorrente demonstrou que a questão tem outra perspectiva.
O crédito em discussão, utilizado nas PER/DCOMP n.os 21085.08415.310310.1.3.03-
6006 e 16913.02061.130410.13.03-5007 já havia sido objeto de outro PER/DCOMP, com
demonstrativo de crédito de número PER/DCOMP n.o 00256.72442.221107.1.7.03-9359 (fls. 137 a
147).
A DRJ apontou referida PER/DCOMP n.o 00256.72442.221107.1.7.03-9359 (fls. 137
a 147) no relatório do seu voto, mas não a mencionou na decisão e, com todo respeito, entendo
ser determinante o exame do papel da PER/DCOMP n.o 00256.72442.221107.1.7.03-9359 (fls. 137
a 147) no presente caso.
Ora, se os créditos utilizados nas PER/DCOMP n.os 21085.08415.310310.1.3.03-
6006 e 16913.02061.130410.13.03-5007 já haviam sido objeto da PER/DCOMP anterior
00256.72442.221107.1.7.03-9359 (fls. 137 a 147) não teria ocorrida a decadência, nos termos da
própria Instrução Normativa vigente na época dos fatos, qual seja Instrução Normativa 600/2005,
artigo 26, parágrafo 10.
Ocorre que na primeira DCOMP a Recorrente indicou um crédito superior ao
compensado. Portanto, a Recorrente realmente submeteu aquele valor solicitado à homologação
administrativa dentro do período de cinco anos.
Em 22/11/2007 (dentro do prazo decadencial), através da transmissão, do
PER/DCOMP anterior 00256.72442.221107.1.7.03-9359 (fls. 137 a 147), a Recorrente levou ao
conhecimento da Administração Tributária todo o crédito de saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário de 2004 no valor de R$ 445.445,49 e deu início aos procedimentos de
compensação dentro do lapso decadencial de cinco anos previsto no artigo 168, inciso I do CTN.
Conforme mencionado, a Instrução Normativa 600/2005, artigo 26, parágrafo 10,
vigente à época dos fatos, permitia a compensação de créditos apurados há mais de 5 anos, desde
que tivessem sido objeto de PER/DCOMP anterior, conforme abaixo transcrito;
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRF.
(...)
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição
ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação da Declaração de
Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva, pela
autoridade competente da SRF; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914853/2010-52
8
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido
crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF antes do
transcurso do referido prazo e, ainda, que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
Destarte, não era necessário que a integralidade dos créditos fosse utilizada na
primeira PER/DCOMP 00256.72442.221107.1.7.03-9359 (fls. 137 a 147), era necessário o início do
procedimento de compensação, para posteriormente serem utilizados por meio das PER/DCOMP
n.os 21085.08415.310310.1.3.03-6006 e 16913.02061.130410.13.03-5007.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso e a ele DAR provimento, a fim de
homologar os créditos apontados nas PER/DCOMP n.os 21085.08415.310310.1.3.03-6006 e
16913.02061.130410.13.03-500 até o limite constante no Despacho Decisório.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, redator designado
Embora tenha concordado com as conclusões do I. Conselheiro Ricardo Piza Di
Giovanni em que não teria esgotado o prazo para a transmissão das Dcomp de n°
21085.08415.310310.1.3.03-6006
e
16913.02061.130410.13.03-500,
discordo
de
seus
fundamentos.
Tendo em vista que a divergência sobre os fundamentos da decisão foi
acompanhada pela maioria do colegiado, passo a redigir este voto vencedor.
O I. Relator original entende que uma vez transmitida a Dcomp com as informações
de crédito não estaria mais sujeito ao prazo de cinco anos para compensação a que alude o art
168 do CTN.
Dentre seus fundamentos afirma que o art 26, § 10, da IN 600/2005, daria suporte a
esta interpretação do art 168. Desta maneira, segundo seu entendimento, as Declarações de
Compensação contendo as informações do crédito seriam equivalentes ao pedido de restituição
ou ressarcimento a que alude ao citado dispositivo normativo publicado pela RFB.
No entanto penso de forma diversa.
Observa-se que o art 168 determina que o prazo para pleitear a restituição é de
cinco contados da data da extinção do crédito tributário. Ocorre que as Dcomp não têm a
natureza jurídica de requisição do indébito tributário remanescente das compensações
declaradas.
Os únicos valores dos tributos pagos indevidamente que são efetivamente
requeridos são aqueles compensados na Dcomp. Isto porque, ao invés de receber o crédito
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914853/2010-52
9
tributário a que tem direito, o contribuinte preferiu compensá-lo parcialmente com os tributos
ainda vincendos. O valor remanescente, ainda que reconhecido pela administração tributária,
permanece nos cofres públicos a espera de uma transmissão de outra de Dcomp ou, ainda, de um
pedido de restituição.
Assim, não houve a vontade do contribuinte de receber tais valores dos indébitos
tributários remanescentes, seja por meio de compensação ou de restituição, acarretando na
continuidade da fluência do prazo de cinco anos a que alude o art 168 do CTN e regulado pela IN
600/2005.
No entanto, embora entender que o prazo do 168 do CTN deve permanecer fluindo
até que a detentora do direito creditório esgotar todo o montante por meio de transmissão de
Dcomp ou pedido de restituição, no caso aqui discutido este prazo não tinha findado quando da
transmissão das Dcomp não homologadas pelo Despacho Decisório.
Em sua argumentação suplementar a recorrente alega que “o termo inicial
adequado para contagem da decadência é a data da transmissão da DIPJ pela Recorrente”.
Entendo como correto este argumento trazido pela recorrente.
A época dos fatos, assim era redigido o art 6° da Lei 9.430/96:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Como se pode observar pelo texto legal acima colacionado, somente após a entrega
da declaração de rendimentos é que se podia requerer a restituição do saldo negativo apurado no
ano calendário anterior.
Neste aspecto, a IN SRF 541/2005 estabeleceu o prazo de até o último dia útil de
junho de 2005 para entrega da DIPJ/2005 referente ao ano calendário de 2004:
Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2005 devem ser apresentadas
até o último dia útil do mês de junho de 2005.
Assim, não se pode admitir a fluência de qualquer prazo para pleitear restituição
sem que não houvesse a possibilidade de o contribuinte de fazê-lo.
Desta forma, a contagem do prazo para se pleitear o saldo negativo de CSLL de
2004 iniciou-se em 30/06/2005 e extinguiu-se em 30/06/2010.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914853/2010-52
10
As transmissões das Dcomp consideradas não homologada pelo Despacho Decisório
ocorreram em 31/03/2010 e 13/04/2010, antes, portanto, do prazo extintivo de requerer seu
direito.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
apresentado para considerar homologadas as compensações declaradas nas Dcpomp n°
21085.08415.310310.1.3.03-6006 e 16913.02061.130410.13.03-500, até o limite do crédito
reconhecido no Despacho Decisório.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 484
DF CARF MF
Original